Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705212-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LARISSA DOS SANTOS MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida em ação de conhecimento (0701419-89.2021.8.07.0007), em que contende com LARISSA DOS SANTOS MEDEIROS. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar (ID 82347000): “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face de LARISSA DOS SANTOS MEDEIROS, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 82286141. Narra a parte autora, em síntese, que em 21/08/2020, a requerida, interessada em contratar os serviços prestados pela Autora, Operadora privada de planos de saúde, formalizou proposta contratual COLETIVO EMPRESARIAL 600 SPME, contrato n° - 92734565. Quando da contratação do plano de saúde os usuários devem preencher o documento denominado Declaração de Saúde, a fim de informar as doenças ou lesões que saiba ser portador, no momento da contratação. Alega que em 21/08/2020, a parte ré preencheu o citado documento Declaração de Saúde, no qual afirmou que gozava de perfeita saúde, respondendo a todas as perguntas relacionadas a possíveis doenças e lesões preexistentes de forma negativa. Todavia, no dia 04/01/2021, portanto, menos de 5 meses após ter ingressado no sistema e, logo após ter afirmado de forma clara e extreme de dúvidas de que não possui qualquer doença ou lesões preexistentes, solicitou autorização para realização de procedimento cirúrgico consistente em Osteotomia – Tratamento Cirúrgico para colocação de haste intramedular de Fêmur. O Relatório Médico, datado de 23/12/2020, indica que a requerida “tem história de tratamento cirúrgico de fratura de fêmur direito em 2019 (no HBDF), evoluindo com dor em quadril direito e joelho de caráter progressivo, sem melhora com tratamento clínico.” Desta forma, aduz que quando a requerida ingressou no plano de saúde em 21/08/2020 e preencheu a declaração de saúde, tinha total consciência da Lesão Preexistente que possuía, vez que o documento 05, fls. 01 e 02, indicam que a lesão ocorreu em 2019 e houve analise comparativa com exame anterior datado de 20/01/2020. Em sede de tutela de urgência, requer que a autora se abstenha de custear qualquer tratamento médico relacionado à doença/lesão preexistente, lesão preexistente à celebração do pacto e omitida intencionalmente na sua declaração de saúde Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação da requerida; 2) a produção genérica de provas; 3) a condenação da ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em sede de tutela definitiva, requer: 1) a confirmação da tutela de urgência; 2) alternativamente, o que somente se admite em face do princípio da eventualidade, no caso do indeferimento da liminar, ou no deferimento posterior ao encerramento do prazo imposto pela Resolução 259/2017 da ANS, requer-se seja a ação julgada totalmente procedente, para que a requerida seja compelida a restituir os valores despendidos para o custeio do tratamento. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.028,04 (dez mil vinte e oito reais e quatro centavos). Procuração no ID Num. 82288152. Ainda, com a petição inicial, o autor apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: atos constitutivos, contrato celebrado entre as partes, guia de recolhimento de custas. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Requer a parte autora que o feito seja analisado à luz das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, consigno que Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1285483/PB, firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, eis que inexistente relação de consumo entre as partes contratantes. Portanto, tenho que, nesta fase do processo, não se evidencia qualquer circunstância que enseje a aplicação do CDC, razão pela qual a tutela de urgência deverá ser dirimida com base na legislação que rege a saúde suplementar (Lei no 9.656/98 e Resoluções da ANS). DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: a. verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; b. verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; c. verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; d. verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; e. verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; f. verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição sumária acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e o interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÒRIA A procuração apresentada por meio do Id. Num. 82288152 está, em princípio, regular, pois atende aos comandos impostos pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. A indicação de endereço não eletrônico e eletrônico do advogado a quem outorgado o mandato, encontra-se na procuração, conforme imposição do art. 287, do CPC. No mesmo sentido, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pelos autores. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a pretensão inicial. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora estão em observância a que impõem os arts. 322 e 324, ambos do CPC. Dessarte, o pedido do item “c”, do Id. n. 82286141 - Pág. 25 somente poderá ser liquidado em eventual liquidação de sentença. DO VALOR DA CAUSA O valor atribuído à causa foi apenas para fins fiscais, não existindo proveito econômico neste momento, de modo a incidir uma das hipóteses previstas no art. 292 do CPC. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A parte autora manifestou expressamente pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS A parte requerente comprovou o recolhimento das custas iniciais, conforme documento de Id. n. 82288188. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que não seja compelida a custear qualquer tratamento médico relacionado à doença/lesão preexistente, lesão preexistente à celebração do pacto e omitida intencionalmente na sua declaração de saúde A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Outrossim, há necessidade de se verificar a alegada fraude quando do preenchimento da declaração de saúde. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, a parte autora poderá reaver os valores gastos com eventual procedimento realizado pela ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Promova-se a baixa do alerta referente ao segredo de Justiça, tendo em vista que não se amolda nas hipóteses previstas no art. 189, do CPC. Cite-se a requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que deverá em sua contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços das partes requeridas constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede que seja deferida a tutela de urgência, bem como o efeito suspensivo do presente agravo, para que a agravante seja autorizada a se abster de custear todos os procedimentos relacionados a doença da parte agravada. No mérito, pede que seja cassada a decisão agravada, para que a agravante não seja obrigada a custear os procedimentos da parte agravada, no que se refere à doença ou lesão preexistente, uma vez que demonstrada sua a má-fé, no preenchimento da Declaração de Saúde. Afirma que, no dia 21/8/2020, a parte agravada contratou o plano de saúde e, em 4/1/2021 solicitou autorização para realização do procedimento cirúrgico. Assevera que, ao contratar o plano de saúde, preencheu o documento denominado Declaração de Saúde, no qual afirmou que gozava de perfeita saúde, respondendo a todas as perguntas relacionadas a possíveis doenças e lesões preexistentes de forma negativa, declarando ao final a veracidade de todas as informações prestadas, com a aposição de sua assinatura. Por outro lado, a agravada juntou Relatório Médico, datado de 23/12/2020, indica que a requerida “tem história de tratamento cirúrgico de fratura de fêmur direito em 2019 (no HBDF), evoluindo com dor em quadril direito e joelho de caráter progressivo, sem melhora com tratamento clínico.” Afirma que, diante da divergência constatada entre a Declaração de Saúde e os documentos que acompanhavam a solicitação foi encaminhado o TCB para a agravada para que retificasse as informações anteriormente prestadas na Declaração de Saúde (DS), com a manutenção do contrato mediante vigência da ‘Cobertura Parcial Temporária’ pelo período de 24 meses, conforme previsão da legislação vigente. Assevera que a agravada quedou-se inerte e não respondeu ao TCB (notificação), o que indica de forma clara que preferiu insistir na fraude. Por entender que, no caso dos autos, há a necessidade de intervenção do judiciário, sobretudo porque fartamente demonstrado documentalmente a má-fé da agravada, interpôs o presente Agravo de Instrumento, visando demonstrar que a decisão não deve prevalecer e que a liminar deve ser deferida. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o recurso foi instruído com preparo (ID 23415724) e está dispensado da juntada de outros documentos, tendo em vista que os autos principais são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este não é o caso dos autos. Está comprovado nos autos que o estado do paciente demanda procedimento cirúrgico de fêmur, para tratamento de desvio rotacional secundário, à consolidação viciosa de fêmur direito, conforme laudo de 23/12/2020 (ID 82288163). Por mais que o agravante afirme que houve fraude na contratação, tendo a agravada preenchido de má-fé a declaração de saúde sem mencionar que teria sofrido fratura no fêmur em 2019, a análise destas alegações demanda dilação probatória e análise minuciosa das circunstancias fáticas, devendo-se oportunizar à parte ré o devido contraditório. Nesse contexto, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se incide à hipótese a Cobertura Parcial Temporária (pelo período de 24 meses). Conforme esclarecido pelo juiz a quo, se, ao final da demanda, houver a procedência dos pedidos da parte autora, esta poderá reaver os valores despendidos com o procedimento cirúrgico realizado em favor da ré, ora agravada. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento de que houve má-fé no preenchimento da declaração de saúde e incidência de cobertura parcial temporária, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Dentro desse contexto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator